Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Tráfico de drogas interestadual. Provas. Erro de tipo. Desclassificação. Absolvição. Causa de aumento. Privilégio. Apelação da ré provida. Provida, em parte, a do réu.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas interestadual.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) se houve erro de tipo em relação à segunda apelante; (iii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de uso (art. 28, L. 11.343/06); e (iv) o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da L. 11.343/06 e da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3 - As condições do flagrante – apreensão de pacote remetido pelos Correios, contendo porções de maconha, em quantidade superior à destinada ao consumo pessoal, somada à confissão do primeiro apelante - são suficientes para demonstrar o crime de tráfico de drogas, sendo descabida a desclassificação para uso.
4 – Não há erro sobre elemento do tipo na hipótese em que a mulher se omite quanto ao crime do companheiro que, mesmo sabendo, prefere silenciar.
5 – O fato de o nome da ré constar como destinatário de encomenda contendo substância ilícita, remetida ao endereço onde vive com o companheiro, não leva a presunção de que a droga pertencia a ela nem que tenha participado ou anuído com compra e depósito da droga, sobretudo se o companheiro, que fez a compra da droga, confessa que usou o nome dela.
6 - A remessa do entorpecente de outro estado da Federação configura o tráfico interestadual, nos termos do art. 40, V, da L. 11.343/06.
7 – Sendo o réu primário e de bons antecedentes e não havendo prova de que se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
8 - Apelação da ré provida. Provida, em parte, a do réu.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28; 33, caput e § 4o; e 40, V. CP, art. 20, caput. art. 386, VII, do CPP.